Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5983 - CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807935-96.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA, ARACI SOUZA DA ROCHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO A REGRA CONTIDA NO

ART. 1.021,

§ 1º, DO CPC
.
RECURSO COM VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
POR UNANIMIDADE.

1.
A fundamentação desenvolvida no presente recurso se limita a reproduzir as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento, que teve provimento negado por esta Relatora, cuja decisão discutiu todos os argumentos suscitados pelo recorrente, concluindo que o crédito tributário exequendo não fora atingido pela prescrição intercorrente, com fundamento no entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos.

2.
O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme estabelece o art. 1.021,

§ 1º, do CPC, restando evidente a pretensão de rediscutir matéria já apreciada no Agravo de Instrumento.

3. Inobservância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão,
combatendo especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos.

4. Dissonância entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida. Recurso com vício de regularidade formal.
Impossibilidade de conhecimento do
Agravo Interno
.

5.
Agravo Interno não Conhecido.
À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 à 08 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
(proc.
0807907-31.2020.8.14.0000-PJE), interposto por ATALAIA VEICULOS LTDA - ME, FRANCISCO DE ASSIS BRITO DE SOUSA e ARACI SOUZA DA ROCHA

contra

ESTADO DO PARÁ
, diante de decisão monocrática proferida por esta Relatora, cujo teor manteve a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, nos autos da Ação de Execução Fiscal
(proc. 0001997-46.2000.8.14.0006), proposta pelo agravado.

A decisão recorrida (Id. 3880943) teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, porém, com fundamento na inocorrência da prescrição originária. P.R.I. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.
(...)

Em suas razões
(Id.

3826051), os agravantes suscitam preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação, alegando que o Juízo a quo não teria enfrentado fundamentadamente a tese de prescrição intercorrente desenvolvida pelos agravantes, com base no posicionamento adotado pelo STJ no recurso repetitivo REsp 1340553
.

Sustentam a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN, pois teria passado mais de 06 (seis) anos da data da ciência inequívoca da não localização do devedor e de bens, não tendo ocorrido nenhuma penhora.

Argumentam que um dia após a Procuradoria tomar conhecimento da não localização do devedor (16/04/2011) teria iniciado automaticamente o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo, seguido do prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, tendo atingido seu marco final em 25/02/2017, sem lograr êxito em indicar qualquer bem passível de penhora, seja de propriedade da empresa, seja de propriedade dos sócios.

Pontuam, que ainda que se considere o comparecimento espontâneo do corresponsável em 12/06/2012 como marco de interrupção, já teriam se passado mais de seis anos sem que tenham sido localizados bens passíveis de penhora.

Sustentam que o peticionamento da Procuradoria requerendo a citação ou a penhora de bens (ativos financeiros e veículos, por exemplo) não teria o condão

de suspender o prazo de prescrição intercorrente, pois, para tanto, a citação ou a constrição de bens deveria ser efetiva, conforme disposto no art. 40, § 3º, da Lei 6.830/80.

Ao final, requerem seja realizado juízo de retratação e, caso não seja revista a decisão monocrática, requer o julgamento pelo órgão colegiado, pugnando pelo provimento ao presente recurso, a fim de que seja anulada/reformada a decisão e, consequentemente, reconhecida a prescrição intercorrente, julgando-se extinta a Execução Fiscal.

Em contrarrazões (Id. 4050222), o Estado do Pará requer o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação especifica aos fundamentos da decisão e, caso superada essa questão, pugna seja julgado improvido o recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, identifico óbice intransponível ao conhecimento do Agravo Interno, uma vez que
não há pertinência entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido pela decisão recorrida.

A parte agravante, em suas razões, suscita a nulidade da decisão proferida pelo Juízo a quo por falta de fundamentação, bem como, sustenta
a ocorrência da prescrição intercorrente, pois teria passado mais de 06 (seis) anos da data da ciência inequívoca da não localização do devedor e de bens, não tendo ocorrido nenhuma penhora. Ressalta, ainda, que o peticionamento da Procuradoria requerendo a citação ou a penhora de bens não teria o condão de suspender o prazo de prescrição intercorrente, pois, para tanto, a citação ou a constrição de bens deveria ser efetiva.

No entanto, observa-se que a fundamentação desenvolvida no presente recurso se limita a reproduzir os mesmos argumentos expostos no
Agravo de Instrumento
, que teve provimento negado por meio de decisão monocrática, cujo teor discutiu todos os argumentos suscitados pelo recorrente, concluindo que o crédito tributário exequendo não fora atingido pela prescrição intercorrente, com fundamento no entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos.

Com efeito, a evidente pretensão de rediscutir a matéria já apreciada no Agravo de Instrumento, deixando o recorrente de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida infringe
a regra contida no art. 1.021,

§ 1º, do CPC, que preceitua:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A referida norma consubstancia o princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fatos e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão. A
respeito do tema ensina Nelson Nery Jr. apud Fredie Didier Jr. e Leonardo da Cunha:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo o recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnando, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de impugnação às decisões judiciais e Processo nos Tribunais. Salvador. Juspodvm.
2016
, p.
124
).

A inadmissibilidade do recurso em decorrência da inobservância da regra de dialeticidade já era entendimento amplamente aplicado no âmbito dos tribunais pátrios, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA N. 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
A comprovação da tempestividade do recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo
STJ
é pretendido.
2.

Viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

3.
Não se conhece de agravo em recurso especial (art.
544
do
CPC
) que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
4.
A interposição de recurso especial fundado na alínea "a" do inciso
III
do art.
105
da Constituição Federal exige a indicação da lei federal entendida como violada e de seu respectivo dispositivo, sob pena de não conhecimento do apelo em razão de fundamentação deficiente. Incidência da Súmula n.
284
do
STF.

5.
A transcrição da ementa ou do inteiro teor dos julgados tidos como divergentes é insuficiente para a comprovação de dissídio pretoriano viabilizador do recurso especial
. 6.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
753.105/SC,
Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA
, julgado em
17/11/2015
,
DJ
e
23/11/2015
). (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA
. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 514, INCISO II DO CPC/1973 (ART. 1.010 DO CPC/2015). RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 -
As razões do recurso não atacaram um fundamento sequer da sentença, preferindo apenas repetir os argumentos da petição inicial do remédio mandamental, o que ofende frontalmente ao princípio da dialeticidade.
2 -
Cumpre à parte, segundo a previsão contida no inciso
II
do art.
514
do Código de Processo Civil (art.
1.010
do
CPC/2015
), inserir no apelo os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a reforma da sentença, determinação que restou desatendida, uma vez que não houve a apresentação, por parte do recorrente, de qualquer razão para que a decisão hostilizada fosse reformada, o que enseja o seu não conhecimento. (
TJPA, 2017.01144604-96, 172.119
, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em
2017-03-13,
publicado em
2017-03-24
). (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE. 1.
Legitimidade ativa dos consumidores não associados ao
IDEC -
questões superadas com a adoção do entendimento constante no
RESP 1391198/RS. 2.

O agravante deverá fazer a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada. In casu, o recorrente apresentou razões dissociadas daquela contida no decisum que pretende modificar, inexistindo relação de coerência entre a decisão agravada e a peça recursal. Assim, carece a parte recorrente de interesse recursal, requisito intrínseco ao conhecimento do expediente recursal.

3.
À unanimidade, recurso não conhecido, nos termos do voto do Des. Relator.

(
TJPA, 2016.01147267-13, 157.538
, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador
2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Julgado em
2016-03-17
, publicado em
2016-03-30
). (grifos nossos).

Logo, para que o recurso seja conhecido de recurso, é imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, não tendo a parte exposto, fundamentadamente, os motivos pelos quais a decisão monocrática impugnada merece ser modificada,
impõe-se o não conhecimento do
Agravo Interno, ante a ausência de regularidade formal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso,

por manifesta inadmissibilidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém,
01 de fevereiro de 2021
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/02/2021